Tribunal: TCU
Processo: 009.732/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6176/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato inicial de concessão de pensão civil instituída pela Sra. Mara Helena dos Reis em favor da Sra. Laudelina Lomba emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região - TRF-3, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a Auditoria de Pessoal (AudPessoal) identificou que a instituidora estava na ativa na data de seu falecimento e que, entre seus vencimentos, constava a incorporação de parcelas de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período de 20/10/1997 a 18/10/2000 (3/5 de FC-4, no valor de R$ 1.790,64), sendo que tais rubricas compuseram a base de cálculo da pensão; Considerando que o Acórdão 10203/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, considerou tacitamente registrado o ato de concessão e determinou a revisão de ofício do registro tácito; Considerando que foi realizada a oitiva da interessada para que encaminhasse contrarrazões em face da ilegalidade, e ela permaneceu silente; Considerando que a Unidade Técnica propõe por julgar o ato ilegal e determinar o registro de forma excepcional do ato; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que, no que tange à concessão da vantagem de quintos incorporados em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, o STF, no julgamento dos últimos embargos declaratórios opostos ao RE 638.115/CE, em 18/12/2019, embora tenha mantido a ilegalidade do pagamento dos quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, estabeleceu as seguintes modulações de efeitos: Os pagamentos das vantagens de quintos/décimos amparados por sentença judicial transitada em julgado deverão ser mantidos, não sendo transformados em parcelas compensatórias, nem absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil; os pagamentos de quintos/décimos amparados por sentença judicial não definitiva ou por decisão administrativa serão destacados, transformados em parcela compensatória e absorvidos por futuros reajustes ou reestruturações de planos de cargos e salários do funcionalismo público civil. Considerando que o reajuste salarial dos servidores das carreiras do Poder Judiciário da União, estabelecido pela Lei 14.523/2023, foi aplicado em parcelas sucessivas e cumulativas, que a Lei 14.687/2023 posteriormente vedou a absorção dos quintos pelos reajustes de 2024 e 2025 sem prever retroatividade, e que o Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário esclareceu que os quintos incorporados entre 1998 e 2001, sem decisão judicial transitada em julgado, devem ser absorvidos pelo reajuste de 2023, eventual saldo residual deve ser mantido como VPNI e absorvido por futuros reajustes; Considerando que, a despeito disso, no caso em análise, a ex-servidora faleceu na ativa, em 24/12/2018, antes portanto do trânsito em julgado do RE 638115/CE, aplicando-se a regra prevista no artigo 40, § 7o, inciso II, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/2003, combinada com a Medida Provisória 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004); Considerando que tal regra estabelece que a pensão por morte deve ser calculada sem paridade, com valor correspondente à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior ao óbito, até o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite e que, desta forma, as alterações promovidas na Lei 11.416/2006 (pelas Leis 14.687/2023 e 14.523/2023) não têm repercussão nos proventos; Considerando que o reajuste dos proventos de pensão é regido pela regra de atualização prevista no artigo 15 da Lei 10.887/2004, sendo que o benefício pensional não possui relação de paridade com os proventos da aposentadoria da carreira da ex-servidora que serviram de base para o cálculo e, desta forma, é incabível qualquer determinação para absorção futura das parcelas de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos definida pelo STF no julgamento do RE 638.115; Considerando que não há possibilidade de correção da parcela irregular incluída nos proventos da pensão em destaque, sendo possível, no caso concreto aplicar, por analogia, o disposto no art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023, no sentido de ordenar "o registro com ressalva dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem"; Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Laudelina Lomba; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) rever de ofício o Acórdão 10203/2024-TCU-Primeira Câmara para ordenar o registro com ressalva do ato de pensão civil da Sra. Laudelina Lomba, com base no art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.732/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Laudelina Lomba (XXX.479.078-XX); Laudelina Lomba (XXX.479.078-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que dê ciência do inteiro teor desta deliberação à Sra. Laudelina Lomba, no prazo de 30 (trinta) dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos 30 (trinta) dias subsequentes.